Tribunal: TJDFT
Processo: 0006238-43.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E SUBTRAÇÃO DE AUTOMÓVEL TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E PELO ACHADO DAS COISAS ROUBADAS NA POSSE DOS LADRÕES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V do Código Penal, depois de subtraírem bens de duas vítimas, usando arma de fogo e restrição de liberdade, conduzindo os dois automóveis das vítimas para para outro Estado da federação.

2 Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento extrajudicial, confirmado em juízo.

3 Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade. No crime de roubo, incidindo mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser deslocada para primeira fase da dosimetria, deixando as demais para compor o tipo circunstanciado na terceira etapa.

4 O aumento da pena na primeira fase da dosimetria segue entendimento jurisprudencial que estabeleceu como critério o aumento de até um oitavo para cada circunstância judicial, incidindo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.

5 Inviável o reconhecimento de crime único, visto que com uma única ação foram atingidos os patrimônios de duas vítimas, sendo correta a aplicação do concurso formal de crimes.

6 Apelação parcialmente provida.